Tribunal: TJES
Processo: 0028337-36.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Defeito, nulidade ou anulação; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028337-36.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EQUIPOS CELULOSE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros

APELADO: CARGOSOFT SERVICOS LOGISTICOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. OBSERVÂNCIA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE CULPA DAS PARTES. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC.

R
ECURSO
DE CARGOSOFT SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE EQUIPOS CELULOSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Constou em sua cláusula primeira que o valor do aluguel no primeiro ano seria de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais e no segundo ano de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
Além disso, constou no parágrafo primeiro da aludida cláusula prazo de carência de 60 (sessenta) dias – de 01/11/2010 à 31/12/2010 –, especialmente com o objetivo de permitir pela locatária a construção de um muro nos fundos do terreno.
Por fim, o contrato previu
ainda,
em sua cláusula sétima, hipótese de rescisão nos casos
de
impedimento legal, evento ou fato de terceiro
capazes de impedir
a utilização do imóvel locado.
2.
Compulsando os autos, verifico que a rescisão ocorreu nos termos
da cláusula sétima do contrato, haja vista o impedimento legal apresentado pela Administração Pública capaz de impedir a utilização do imóvel locado, especialmente quanto às atividades da locatária, condicionada a elaboração de plano de recuperação de área degradada e recuro do muro nos fundos do terreno.
3.
No mesmo giro, entendo não ser possível atribuir à locatária culpa pela extinção prematura do contrato em razão da ausência de contratação de seguro contra incêndio, haja vista que este não foi o motivador para a sua rescisão, mas, repita-se, o impedimento legal acima narrado.
4.
De igual modo, não merece ser acolhida a tese de que o locatário executou obras irregulares no imóvel, sobretudo quanto ao referido muro nos fundos do lote, haja vista que as provas dos autos, em especial a testemunhal, apontou que todas as alterações foram fiscalizadas por representantes da locadora.
5.
Acerca dos alegados danos materiais suportados pela locatária, especialmente considerando a ausência de inversão do ônus da prova,
com fundamento no art. 373, inciso I, do CPC, cabia a ela a prova dos respectivos fatos constitutivos do seu direito. Neste passo, assim como concluiu o juízo de origem, entendo não haver prova
segura de que a locatária tenha causado os danos relacionados pela locadora, assim como também não há prova segura da existência dos apontados prejuízos,
cuja mera fotografias não se prestam a corroborar tal tese.
6.
Por derradeiro, considerando que a requerida, locatária, sucumbiu em parte mínimo do pedido, sendo condenada apenas ao pagamento referente a um mês de aluguel inadimplido, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, deve a requerente, locadora, responder integralmente pelas despesas e pelos honorários.

7
.
RECURSO DE CARGOSOFT SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE EQUIPOS CELULOSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Cargosoft Serviços Logísticos Ltda e conhecer e negar provimento ao recurso de Equipos Comércio e Indústria Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028337-36.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EQUIPOS CELULOSE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A
APELADO: CARGOSOFT SERVICOS LOGISTICOS LTDA, EMILIA DRABESKI VIENSCOSKI, ALLISON VICENTE VIENSCOSKI

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - PR38266

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para: i) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), inerente ao aluguel do mês de junho de 2012, considerando os valores já adimplidos. Além de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação na proporção de 80% para a parte autora e 20% para os réus.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar: a) a regularidade da rescisão do contrato de locação; b) a regularidade das obras efetuadas pela locatária; c) prejuízos suportados pela locadora do imóvel e d) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Do que se extrai dos autos, a requerente (Equipos Celulose Comércio e Indústria Ltda) firmou com a requerida (Cargosoft Serviços Logísticos Ltda) contrato de locação de um galpão além de sua respectiva área externa.

Constou em sua cláusula primeira que o valor do aluguel no primeiro ano seria de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais e no segundo ano de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Além disso, constou no parágrafo primeiro da aludida cláusula prazo de carência de 60 (sessenta) dias – de 01/11/2010 à 31/12/2010 –, especialmente com o objetivo de permitir pela locatária a construção de um muro nos fundos do terreno.

Por fim, o contrato previu
ainda,
em sua cláusula sétima, hipótese de rescisão nos casos
de
impedimento legal, evento ou fato de terceiro
capazes de impedir
a utilização do imóvel locado.

Compulsando os autos, verifico que a rescisão ocorreu nos termos
da cláusula sétima do contrato, haja vista o impedimento legal apresentado pela Administração Pública capaz de impedir a utilização do imóvel locado, especialmente quanto às atividades da locatária, condicionada a elaboração de plano de recuperação de área degradada e recuro do muro nos fundos do terreno, vejamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA – CMPU

RESOLUÇÃO N°. 055/2011

A Senhora Ana Márcia Erier, Secretária de Desenvolvimento Urbano e Presidente do Conselho Municipal de Politica Urbana - CMPU, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e atendendo ao que foi decidido pelos membros do aludido Conselho na reunião de 25/08/2011.

RESOLVE

1.
APROVAR
a solicitação contida no
PROCESSO N°. 45.654/2011
de procedência da
CARGOSOFT TRANSPORTES LTDA
, de
consulta prévia de viabilidade para atividade de SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
, classificada como SERVIÇO ESPECIAL, localizada à Rua 6E n° 218, Bairro CIVIT II, Distrito de Carapina, Serra/ES, com área vinculada à atividade de 1.397,66m
2
,
condicionado a elaboração de plano de recuperação de área degradada conforme instrução normativa 17/2006 do IEMA num prazo de 30 dias para aprovação da SEMMA e recuo de muro de fundo.

2. Submeter a presente Resolução à Homologação do Exmo. Senhor Prefeito Municipal nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei N°. 2100/98

No mesmo giro, entendo não ser possível atribuir à locatária culpa pela extinção prematura do contrato em razão da ausência de contratação de seguro contra incêndio, haja vista que este não foi o motivador para a sua rescisão, mas, repita-se, o impedimento legal acima narrado.

De igual modo, não merece ser acolhida a tese de que o locatário executou obras irregulares no imóvel, sobretudo quanto ao referido muro nos fundos do lote, haja vista que as provas dos autos, em especial a testemunhal, apontou que todas as alterações foram fiscalizadas por representantes da locadora,
in verbis
:

QUE durante a execução da obra era comum a presença de um representante da Autora, que pessoalmente o Depoente em duas oportunidades viu o dona da Requerente no local e quando não era este era um funcionário;
(MIZAEL DE SOUZA REIS)

QUE o acompanhamento da Requerente quanta da construção do muro era feito ora pelo Sr. Manoel de Oliveira Pepino, ora pelo Sr. Cicero; QUE o acompanhamento referido pelo Depoente foi no sentido de que a obra era constantemente vista pela Ré, embora sem nenhuma interferência desta, registrando que o muro foi autorizado;
(BRUNO POZZATTI AUER)

Acerca dos alegados danos materiais suportados pela locatária, especialmente considerando a ausência de inversão do ônus da prova,
com fundamento no art. 373, inciso I, do CPC, cabia a ela a prova dos respectivos fatos constitutivos do seu direito.

Neste passo, assim como concluiu o juízo de origem, entendo não haver prova
segura de que a locatária tenha causado os danos relacionados pela locadora, assim como também não há prova segura da existência dos apontados prejuízos,
cuja mera fotografias não se prestam a corroborar tal tese.

Por derradeiro, considerando que a requerida, locatária, sucumbiu em parte mínimo do pedido, sendo condenada apenas ao pagamento referente a um mês de aluguel inadimplido, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, deve a requerente, locadora, responder integralmente pelas despesas e pelos honorários.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso
interposto por
Cargosoft Serviços Logísticos Ltda
e ele

DOU
PROVIMENTO

p
ara afastar a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, devendo a parte adversa arcar integralmente com o pagamento das custas e honorários.

Noutro turno,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Equipos Celulose Comércio e Indústria Ltda

e a ele
NEGO

PROVIMENTO
. Deixo de majorar os honorários, pois fixados no teto legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.